Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714087-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO AGRAVADO: JOAO HENRIQUE DE LIMA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO contra JOAO HENRIQUE DE LIMA SILVA em face da decisão prolatada pelo juízo da Vara Cível do Guará (ID 144328562, origem), nos autos da ação de n. 0705809-18.2020.8.07.0014. Preparo recolhido (ID 45741821) Intime-se o agravado para que, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 18 de abril de 2023 18:04:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador